Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESCISÓRIA. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM PENSÃO CIVIL E APOSENTADORIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ESTABILIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO. REJEITADA. ARTIGO 966, INCISO V, CPC. PRETENSÃO DE REEXAME.
1. Trata-se de ação rescisória mediante a qual a autora pretende a desconstituição da coisa julgada firmada em seu desfavor, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. No há se falar em inadequação da via eleita, quando a peça de ingresso da rescisória, em juízo de cognição sumária, atende ao disposto no artigo 966 do CPC, especificamente quanto à hipótese de cabimento descrita em seu inciso V.
3. Predomina o entendimento no sentido de que, sendo a aposentadoria ou pensão ato complexo, que somente se aperfeiçoam com o registro na Corte de Contas, o prazo decadencial da Lei 9.784/99 tem início a partir da chegada do processo no Tribunal de Contas.
4. O caput do art. 304 do CPC, ao tratar da incidência da estabilização da tutela antecipada, dispõe que esta alcançará apenas as tutelas diferidas nos moldes do art. 303, ou seja, a tutela concedida em caráter antecedente.
5. Restando claro que o mérito tratado nos autos foi analisado pelos órgãos judiciais de primeiro e segundo grau, os quais expressamente consignaram as razões de seu convencimento, realizado corretamente com base na norma legal que rege a espécie, exsurge patente a pretensão de reexame, ultrapassando os limites da via de impugnação eleita.
6. Preliminar rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente.